Tribunal: TJDFT
Processo: 0747872-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747872-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DO AMARAL CAMAPUM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por PAULO HENRIQUE DO AMARAL CAMAPUM contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança com pedido de tutela de urgência (Processo no 0707110-85.2020.8.07.0018), impetrado contra a CHEFE DO NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA NA CEILÂNDIA, indeferiu a liminar, pois entendeu pela ausência dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.106/2009 (ID 75919862 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 21139903), o agravante alega que requereu administrativamente a sua aposentadoria em 11/06/2020 e que, até o momento, não houve resposta da Administração Pública. Salienta que, a teor dos artigos 48 e 49, da Lei no 9.784/99, o requerimento deveria ter sido analisado no prazo de 30 dias. Assevera que não houve justificativa expressa da Administração sobre a demora na análise do pedido, ou, ainda, sobre a necessidade de prorrogação do prazo. Afirma que a sua atividade profissional é insalubre e possui mais de 60 anos de idade, enquadrando-se no grupo de risco, segundo a classificação da Organização Mundial da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. Ressalta que o excesso de prazo na análise do requerimento já supera 110 dias. Aduz que ao servidor distrital não é conferida a prerrogativa de aguardar a conclusão do processo de aposentadoria afastado de suas atividades, sem prejuízo de sua remuneração. Argumenta, todavia, que o juiz pode, aplicando o poder geral de cautela, conceder o seu imediato afastamento. Destaca, por fim, que o deferimento da liminar não violaria o disposto no artigo 7o, §2o, da Lei no 12.016/2009, uma vez que não se trata de reclassificação ou equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens, ou o pagamento de qualquer natureza. Requer, liminarmente, que seja determinada à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL a conclusão da análise do seu requerimento administrativo em prazo não superior a 10 dias, e, ainda, que lhe seja assegurado o direito de aguardar a conclusão do processo administrativo de aposentadoria afastado de suas atividades profissionais, sem prejuízo da remuneração, em virtude da sua idade elevada e da pandemia. Preparo regular (IDs 21139904 e 21139905). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela de urgência postulada. Conforme consta no andamento processual apresentado pelo agravante no ID 75900392, embora ainda não tenha sido concluído, o requerimento administrativo já teve diversas tramitações desde o seu protocolo inicial, em 11/06/2020. Além disso, como salientado na decisão agravada, os documentos ofertados pelo agravante são insuficientes para atestar, de plano, que a demora da Administração Pública na análise do requerimento é injustificada. Assim, é prudente aguardar a resposta do agravado para que se possa aferir as razões do alegado excesso de prazo. Quanto ao pedido de afastamento imediato das atividades profissionais, o agravante não demonstrou que está em efetivo exercício, tampouco que sua lotação atual traz risco a sua saúde. Pelo contrário, no documento de ID 75900366, pág. 90, há a informação de que o agravante estava em licença médica no período de 1o/06/2020 até 29/08/2020. Como tal documento foi anexado ao processo administrativo antes do término da referida licença, é possível que tenha ocorrido a sua prorrogação. Dessa forma, como já dito, para o deslinde da questão, faz-se necessária a obtenção de maiores esclarecimentos a respeito da demora na análise do requerimento administrativo de aposentadoria do agravante, o que somente será possível mediante o exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator